Tribunal: STF
Processo: HC 234545
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.7.2023, por José Osmar Coelho Pereira Pinto, advogado, em benefício de Erivaldo Estevão da Silva, contra decisão do Ministro Leonardo Puntel, do Superior Tribunal Militar, que, em 25.10.2023, indeferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 7000857-31.2023.7.00.0000/BA.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, militar do Exército, responde à Ação Penal Militar n. 7000063-24.2023.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar. Foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 320 (violação do dever funcional com o fim de lucro) c/c o § 1º do art. 53 (coautoria), todos do Código Penal Militar, duas vezes, em concurso de crimes, previsto no caput do art. 79 do Código Penal Militar (fl. 1, e-doc. 3). 



    3. Em 11.10.023, o paciente foi citado para audiência de oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, a ser realizada em 30.10.2023 (fl. 1, e-doc. 3).



    4. Em 17.10.23, o advogado do paciente requereu nova designação da audiência de instrução e julgamento “em razão do diminuto tempo de preparação, de apenas 13 dias, frente [à] quantidade imensa de prova[s] documental, testemunhal e pedido de quebra de sigilo bancário. Bem como paridade de armas tendo em vista que o MPM atua nesse feito desde o ano de 2015, vindo só a oferecer denúncia agora em 2023” (fl. 3, e-doc. 1).



    O requerimento da defesa foi indeferido pelo juízo processante em 23.10.2023, o qual decidiu pela manutenção, “por ora, [d]a audiência designada, considerando os atos intimatórios e citatórios já realizados nos autos” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Insistindo no pleito de adiamento da audiência de oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 7000857-31.2023.7.00.0000/BA no Superior Tribunal Militar. Em 25.10.2023, o Relator, Ministro Leonardo Puntel, indeferiu a medida liminar requerida (fls. 1-4, e-doc. 5).



    6. A decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 7000857-31.2023.7.00.0000/BA no Superior Tribunal Militar é objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante alega que “[o] paciente foi denunciado junto à justiça militar pela suposta prática do crime militar de Violação do dever funcional com o fim de lucro. Citação ocorreu no dia 11/10/2023, onde na citação já possuía audiência agendada para o dia 30/10/2023, para oitiva de testemunha de acusação” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que a “[d]efesa foi constituída no dia 17/10/2023, onde peticionou requerendo remarcação de audiência, em razão do diminuto tempo de preparação, de apenas 13 dias, frente [à] quantidade imensa de prova[s] documental, testemunhal e pedido de quebra de sigilo bancário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer respeito ao princípio da paridade de armas, pois o Ministério Público Militar “atua nesse feito desde o ano de 2015, vindo só a oferecer denúncia agora em 2023” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “por esta razão que se socorre a este Supremo Tribunal Federal para que a ilegalidade seja sanada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimento e o pedido:



    “1- A concessão da medida liminar para conceder ao Paciente o direito a ampla defesa, suspendendo audiência agendada para o dia 30/10/2023 



    2- No mérito requer o reconhecimento do direito a paridade de armas e ampla defesa e que a primeira audiência seja agenda para no mínimo 1 semestre de 2024, para que a defesa tenha tempo suficiente assim como o MPM teve para poder analisar todo o processo. 



    3- Por fim, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPPM, 
art. 470.)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Leonardo Puntel, do Superior Tribunal Militar, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 7000857-31.2023.7.00.0000/BA (fls. 1-4, 
e-doc. 5).



    9. O exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal Militar não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Ao indeferir o pedido do paciente para o adiamento da audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, o juízo da Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar apresentou a seguinte fundamentação:



    “Mantenho, por ora, a audiência designada, considerando os atos intimatórios e citatórios já realizados nos autos ” (fl. 1, e-doc. 4). 



    12. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 7000857-31.2023.7.00.0000/BA no Superior Tribunal Militar. O Ministro Leonardo Puntel fundamentou o indeferimento da medida liminar pela ausência de comprovação de ilegalidade ou abuso de poder no ato questionado, o que, se demonstrado, justificaria o deferimento da medida, nestes termos:



    “O pedido liminar não comporta deferimento. 



    Em sede de habeas corpus, a ilegalidade apontada precisa ser flagrante ao ponto de justificar a concessão da liminar pretendida. 



    No presente caso, em análise perfunctória, observa-se que a discussão, em caráter liminar, reside na possível lesão aos direitos fundamentais do Paciente, em virtude do alegado prazo exíguo entre a constituição do Advogado e a primeira audiência marcada, dada a densidade dos autos. 



    O deferimento de liminar em sede de habeas corpus exige a apreciação de dois requisitos fundamentais: o periculum in mora, quando existe probabilidade de dano irreparável; e o fumus boni iuris, quando os elementos da impetração evidenciam, inequivocamente, a existência de ilegalidade na restrição, de liberdade, ou em vias de se concretizar, do Paciente. 



    Na hipótese dos autos, após analisar os argumentos expendidos pelo Impetrante, bem como os documentos que instruem este Remédio Heroico, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial o fumus boni iuris, o qual não emerge dos autos ante a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capazes de justificar a concessão da tutela de urgência. 



    Compulsando os autos da Ação Penal Militar, observa-se que esta se originou de IPM autuado no ano de 2015, mas que teve a denúncia recebida somente no ano de 2023 e conta com pelo menos 13 (treze) acusados. 



    Nesse sentido, argumenta a Defesa que o MPM atuou durante 8 (oito) anos no IPM, ao passo que a Defesa teve apenas 13 (treze) dias para estudar os autos. 



    Ocorre que, como sabido, a atuação do MPM, no curso do IPM, ocorre com o fito de produzir elementos de caráter informativo, provisório e também instrutórios da APM, que conduzam à verdade real na apuração dos crimes militares e de sua autoria, visando à propositura da Ação Penal, que pode ou não ser deflagrada, a depender da conclusão que se chegou ao final da apuração e da avaliação da Justiça. 



    A priori, é possível vislumbrar que a extensa documentação acostada aos autos adveio de diligente trabalho do operoso Parquet que atuou no curso das investigações em conjunto com as demais autoridades competentes e, não por outra razão, extenso foi o lapso temporal de atuação do MPM nas investigações, na produção de elementos, conforme apontado pelo Impetrante. 



    Dessa forma, uma vez documentados os elementos informativos e instrutórios, os quais serão submetidos ao crivo do contraditório, não vislumbro ser desarrazoada a Decisão que manteve a audiência já designada, mormente porque a vasta prova documental, oitivas e quebra de sigilo bancário encontram-se disponíveis para acesso às Partes, e, especialmente no processo eletrônico, de forma integral, durante todo o tempo em que o feito estiver em curso. 



    Ademais, citado em 11/10/2023, o Acusado, que inicialmente manifestou interesse em ser assistido pela DPU (evento 91 da APM), somente veio a nomear advogado em 17/10/2023, mora que não deve ser atribuída ao Juízo. 



    Por fim, considerando os inúmeros atos de citação e de intimação já praticados no bojo da APM, o adiamento da audiência designada, em liminar, para data que melhor atendesse ao interesse exclusivo do Impetrante (que propõe a designação para o 1º semestre de 2024), traria transtornos desnecessários, em prejuízo ao princípio da celeridade processual, e ainda subtrairia do MPM o direito de manifestação, o qual deve ser assegurado, especialmente porque a audiência foi designada para oitiva de testemunhas de acusação. 



    Portanto, especialmente em relação ao fumus boni iuris, não transparece, ao menos sob a análise perfunctória deste momento, ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado que justifique a concessão da medida de urgência. 



    Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. 



    Abra-se vista à PGJM, para manifestação” (fls. 1-4, e-doc. 5).



    13. As decisões das instâncias antecedentes apresentam fundamentação idônea, suficiente para indeferir o pleito de adiamento da audiência designada para o dia 30.10.2023. Como realçado pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de constrangimento ilegal na realização de audiência vinte e nove dias após a citação do paciente, pois “a vasta prova documental, oitivas e quebra de sigilo bancário encontram-se disponíveis para acesso às Partes, e, especialmente no processo eletrônico, de forma integral, durante todo o tempo em que o feito estiver em curso” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Sob o mesmo entendimento do juízo processante, complementa que, “considerando os inúmeros atos de citação e de intimação já praticados no bojo da APM, o adiamento da audiência designada, em liminar, para data que melhor atendesse ao interesse exclusivo do Impetrante (que propõe a designação para o 1º semestre de 2024), traria transtornos desnecessários, em prejuízo ao princípio da celeridade processual, e ainda subtrairia do MPM o direito de manifestação, o qual deve ser assegurado, especialmente porque a audiência foi designada para oitiva de testemunhas de acusação” (fl. 3, e-doc. 5). 



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a fundamentação idônea das decisões antecedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VEREDICTO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE QUESITOS. RAZOABILIDADE. PRECLUSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. RHC DESPROVIDO. 



    1. O adiamento da sessão de julgamento do Tribunal Popular, solicitado pela defesa, foi indeferido fundamentadamente, tendo em vista que o mero fato de a paciente sofrer de hipertensão arterial não é suficiente para impedir seu julgamento. Ademais, ficou comprovada a existência de serviço médico no fórum, cuja utilização não foi necessária.



    2. O veredicto não contrariou a prova dos autos, estando evidentemente amparado em provas testemunhais.



    3. A quantidade de quesitos formulados aos jurados (cento e vinte e oito) está plenamente justificada no número de crimes dolosos contra a vida imputados à paciente – um homicídio consumado e sete tentados – e também no número de coautores – quatro. Ademais, a não impugnação em audiência gera preclusão.



    4. O nexo de causalidade entre a conduta da paciente e o resultado foi descrita pelas testemunhas e acolhida pelos jurados ao responder ao pertinente quesito.



    5. A dosimetria da pena imposta à paciente foi anulada pela autoridade apontada como coatora, que determinou sua reformulação pelo magistrado de primeiro grau, mantendo-a em liberdade.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC 
n. 91.148, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.7.2008).



    14. Ausente, ainda, a constatação de prejuízo que teria sido acarretado ao paciente.



    O impetrante restringe-se a alegar que o decurso de treze dias entre a constituição da defesa técnica em 17.10.2023 e a audiência designada para 30.10.2023 configuraria situação de ilegalidade por ferir a paridade de armas entre a defesa e o Ministério Público Militar. Porém, não se demonstra nos autos quais seriam os prejuízos, levando-se em conta que todas as provas estão disponíveis para análise da defesa no processo eletrônico da Ação Penal Militar n. 7000063-24.2023.7.06.0006/BA, nos termos da decisão da autoridade apontada coatora.



    No mesmo sentido da previsão do artigo 563 do Código de Processo Penal, de que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo”, são os reiterados pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu” 
(HC 82.899, Rel. Min. Cezar Peluso). Na mesma linha: HC n. 126.503-AgR, de minha relatoria; HC n. 113.307, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e HC n. 104.648, Relator o Ministro Teori Zavascki.



    15. Para acolher as alegações de ilegalidade e cerceamento de defesa apresentadas pelo impetrante, afastando as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO. ESTUPRO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TIDA POR DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.484-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Além disso, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.074-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2023). 



    16. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    17. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora